Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO processual civil. OMISSÃO. INSUFICIENTE PARA ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ABORDADA PELO ACÓRDÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. As questões suscitadas pelo embargante não são suficientes para alterar o resultado do julgado. Não houve violação da boa-fé objetiva ou renúncia ao prazo prescricional aplicável. O acordão tratou de forma clara quanto ao termo inicial da prescrição.
4. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.